Tribunal: TJSP
Processo: 1083363-63.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Agente de Segurança Penitenciária, que possui mais de 20 anos de efetivo serviço público – Pretensão de reconhecimento do seu direito ao percebimento do abono de permanência, bem como de aposentadoria com paridade e integralidade de proventos – Inadmissibilidade – Apelante que não preencheu os requisitos legais para fins de aposentadoria antes da entrada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Previdenciário – Agente de Segurança Penitenciária, que possui mais de 20 anos de efetivo serviço público – Pretensão de reconhecimento do seu direito ao percebimento do abono de permanência, bem como de aposentadoria com paridade e integralidade de proventos – Inadmissibilidade – Apelante que não preencheu os requisitos legais para fins de aposentadoria antes da entrada em vigor da EC n. 103/19 e da ECE 49/20 - Inaplicabilidade do Tema 1.019/STF e da LC 51/85 ao caso – Requisito etário não preenchido conforme a regra de transição prevista no art. 12, § 6o da LCE no 1.354/2020 - Abono permanência também indevido por não preenchimento dos mesmos requisitos legais – Precedentes – Recurso desprovido.